Tribunal: CARF
Processo: 13731.000035/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13731.000035/2008-00 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.382 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
MARIO GUILHERME GONCALVES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Matéria não impugnada em sede de recurso voluntário deve ser mantida a
glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões as conselheiras Mônica Renata
Mello Ferreira Stoll e Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 49/53) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 41/43), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13731.000035/2008-00
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.382 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000035/2008-00

Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

O presente processo trata de exigência constante de Notificação de
Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física exercício 2005, ano-
calendário 2004, na qual se apurou um saldo do imposto de renda a pagar de R$
12.555,91.
2. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
da Notificação de Lançamento (fls. 5/10), constatou-se omissão de rendimentos
do trabalho, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 2.310,00, recebido da
fonte pagadora GEAP FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL, CNPJ:
03.658.432/0001-82.
3. Também foram glosados os seguintes valores, por falta de
comprovação ou de previsão legal para dedução:
Dedução indevida a título de Despesas Médicas - R$ 19.170,00,
sendo relativos aos seguintes profissionais e motivos:
-R$ 2.000,00- José Sad Simão;
-R$ 1.000,00- Samir Batista Miguel;
Ambos por falta de identificação do beneficiário dos serviços
prestados;
-R$ 5.000,00- Cristini Rodrigues Ribeiro, por falta de identificação
do beneficiários dos serviços prestados e do número do registro do
emitente dos recibos no Conselho Regional;
-R$ 7.200,00 - Rafael de Castro Martins
-R$ 2.970,00 - Gilmar de Paula Corte Real
-R$ 1.000,00 - Vinicius José Bifano Vieira
Todos por falta de identificação dos beneficiários dos serviços
prestados e da profissão dos emitentes dos recibos;
3. Ingressou o interessado, em 29/01/2008, com sua impugnação
parcial, na qual contesta a glosa no valor de R$ 19.170,00, argumentando que
estão os documentos apresentados rigorosamente de acordo com a Lei, Instrução
Normativa e Decreto que regulam a matéria;
4. Acosta documentos às fls. 11/28.
5. Competência para Julgamento atribuída pela Portaria RFB no
3.338/2011.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.382 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000035/2008-00

idônea que atenda aos requisitos legais, sendo necessário
comprovar tratar-se de pagamentos relativos a tratamento do
próprio contribuinte ou de seus dependentes.
PARCELA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não impugnada parcela que não tenha sido
expressamente contestada pelo sujeito passivo.

A 13a Turma da DRJ/RJ1 julgou improcedente a impugnação mantendo a
integralidade do imposto de renda apurado.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a glosa
de dedução de despesas médicas, apresentando recibos e declarações de ratificação dos
profissionais: Samir José Sad Simão; Vinícius José Bifano Vieira; Rafael de Castro Martins e
Cristina Rodrigues Ribeiro; Rafael de Castro Martins.
Quanto ao profissional Samir Baptista Miguel, junta recibo e declaração da
própria inventariante, uma vez que o profissional faleceu conforme atestado de óbito de e-fl. 85.
Anexa a e-fl. 87 DARF do pagamento parcial no valor de R$ 1.493,41, quitada em
11/04/2012.
Requer, o arquivamento do auto de infração e o restabelecimento dos dados da
Declaração original.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 12/03/2012 (e-fl. 48); Recurso Voluntário
protocolado em 10/04/2012 (e-fl. 49), assinado pela inventariante (e-fls. 55/56).
Responde o contribuinte nestes autos, pelas seguintes infrações:
a) Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício;
Da analise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil constatou-se omissão de rendimentos do
trabalho com vinculo e/ou sem vinculo empregatício, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ *********2.310, 00, recebido(s) pelo titular
e/ou dependentes (...)
b) Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 19.170,00, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.382 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000035/2008-00

- R$ 2.000,00 e R$ 1.000,00, correspondentes a recibos emitidos por
Samir José Sad Simão, CPF 866.459.947-53 e por Samir Batista Miguel,
CPF 832.155.307-91, respectivamente, por falta de identificação do(s)
beneficiário(s) dos serviços prestados;
- R$ 5.000,00, correspondentes a recibos emitidos por Cristini Rodrigues
Ribeiro, CPF 079.944.887-73, por falta de: identificação do(s)
beneficiário(s) dos serviços prestados e do número do registro do emitente
dos recibos no Conselho Regional de Fisioterapia;
- R$ 7.200,00, R$ 2.970,00 e R$ 1.000,00, correspondentes a recibos
emitidos por Rafael de Castro Martins, CPF 030.599.137-06, por Gilmar
de Paula Corte Real, CPF 961.597.237-15 e por Vinicius José Bifano
Vieira, CPF 052.442.797-69, respectivamente, por falta de identificação
do(s) beneficiário(s) dos serviços prestados e da profissão dos emitente
dos recibos.

A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
11. No entanto, no caso, ratifique-se, na oportunidade que lhe foi
ofertada de impugnar o Lançamento, o sujeito passivo deixou de anexar à defesa
documentos idôneos que suprissem a falta das informações que resultaram na
lavratura da presente Notificação. Assim sendo, só resta a essa Julgadora decidir
pela manutenção do presente Lançamento.
12. Quanto à omissão de rendimentos, não houve insurgência do
impugnante, motivo pelo qual mantenho também esta parte do lançamento
efetuado pela autoridade fiscal, restando preclusa a matéria a teor do que
prescreve o art. 17 do Decreto 70.235/72.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
A controvérsia posta nestes autos está em saber, se recibos acompanhados por
declaração dos profissionais prestadores de serviços médicos, são suficientes para o contribuinte
fazer a dedução destas despesas, e a falta de defesa dos demais títulos, como dedução indevida
com despesa de instrução, e com dependentes.
Ademais a r. decisão primeira, não aceitou os recibos apresentados por não
estarem de acordo com as normas que regem a matéria.
O corre que com a juntada das declarações as irregularidades apontadas ficaram
esclarecidas, tornando a prova saudável.
As provas apresentadas pelo recorrente estão nos autos, ou seja, recibos e
declarações.
Pois bem, este relator tem decidido casos semelhantes com o seguinte
fundamento:
Restabelece-se a dedução de despesas médicas estribadas em recibos firmados por
profissional, que confirma a autenticidade destes e a efetiva prestação dos serviços por meio de
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.382 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000035/2008-00

declaração apresentada pelo contribuinte, se nada mais há nos autos que desabone tais
documentos.
Além de que as declarações, tiveram o condão de validar os recibos, naquilo que
faltava.
Relativamente à omissão de rendimentos, como não houve contestação a mesma
deve ser mantida.
Assim nesta quadra de entendimento, razão assiste ao recorrente.
A conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, votou
pelas conclusões, considerando que o contribuinte apresentou documentação que corrige as
falhas na autuação e a conselheira Mônica Renata Ferreira Mello Stoll, também votou pelas
conclusões, aplica o entendimento exposto na SCI Cosit no 23 de 30/08/2013.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento .
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital